Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1.Exaurido o prazo estipulado para a emenda da inicial, sem o cumprimento a contento da determinação exarada pelo juízo, acertada a sentença que extingue o feito sem julgamento do mérito, na forma do artigo 330, IV, c/c 485, I, do Código de Processo Civil.
2. Negou-se provimento ao recurso.